Tribunal: TJSP
Processo: 1501719-06.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Kaique e Josinaldo corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Priscila isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Condenações de Kaique e Josivaldo mantidas e de Priscila que se impõe.
PENAS e REGIME

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Kaique e Josinaldo corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Priscila isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Condenações de Kaique e Josivaldo mantidas e de Priscila que se impõe.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Multirreincidência de Kaique e Josinaldo. Compensação parcial com a confissão espontânea. Elevação em 1/4 – Uma causa de aumento. Acréscimo na fração mínima de 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Apelo defensivo provido em parte para reduzir as penas de Kaique e Josinaldo. Apelo ministerial acolhido para condenar Priscila como incursa no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.